Tribunal: CARF
Processo: 15504.015699/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015699/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
JOSÉ FARINELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância, há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por império da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 02-36.682, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte -
MG (DRJ/BHE) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de notificação de lançamento no 2008/907532561433340, expedida contra o
contribuinte acima identificado, referente ao imposto sobre a renda de pessoa física,
exercício 2008, ano-calendário 2007, código 2904, no valor total de R$6.277,89, com
juros de mora calculados até 31/08/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 07, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$31.521,47, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Segundo a autoridade lançadora, na apuração do imposto devido foi compensado o
imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1.233,78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015699/2010-99
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015699/2010-99

Assinala, ainda, que de acordo com a DIRF apresentada pelo Banco do Brasil S/A, e
documentos apresentados pelo contribuinte, foram deduzidos os honorários advocatícios
pagos no valor de R$9.604,57 (nota fiscal de serviços n° 002618, de 29/03/2007).
Inconformado, o contribuinte, por meio de seu procurador, apresentou impugnação em
06/09/2010, fls. 01/02, alegando, em síntese, que:
- não discute judicialmente matéria relacionada com a notificação de lançamento.
- por ser idoso, solicita prioridade na análise de sua impugnação.
-não concorda com a infração de omissão de rendimentos, pois conforme sua
declaração do exercício 2008 anexa, tal valor está ali declarado como tributação
exclusiva-definitiva, uma vez que se trata de valor correspondente a diferenças mensais
não pagas mensalmente ao interessado e em mais de um exercício, e conforme diz a
própria Receita: (rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente).
- conforme poderá ser verificado nas suas declarações, o interessado, se houvesse
recebido mensalmente tais rendimentos, não estaria sujeito ao IRRF, por não atingir o
teto tributável.
-admite que talvez tenha classificado errado na declaração o valor, porém não aceita
como omissão e, portanto, não pode estar sujeito a multa.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 18/04/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 16/05/2012 (fls. 32/50), alegando, em apertada síntese:
- já decaiu o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário;
- a própria Receita Federal já expediu a Instrução Normativa no 1127/2011,
prevendo o cálculo do imposto de renda de a forma a levar em conta as tabelas e alíquotas
próprias do fato gerador, e forma mensal e não global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator e Presidente.
O recurso voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrente de ação judicial federal, no valor de R$ 31.521,47.
Contudo, compulsando os autos, constata-se, por meio da Informação no 486
DRF/BHE/Secat/Eqcar (fls. 52/55), que o Recorrente adentrou com processo judicial no intuito
de discutir os valores levantados pela fiscalização.
Portanto, deve ser aplicada a Súmula CARF Vinculante no 1, qual seja:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, não conheço do recurso voluntário, por concomitância entra a esfera
judicial e administrativa.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015699/2010-99

Havendo o trânsito em julgado na esfera judicial da matéria cabe a unidade de
origem aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 66
DF CARF MF
Original